Tribunal: TJSP
Processo: 0255876-39.2012.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – DECISÃO QUE REDUZIU, DE OFÍCIO, O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA FIXADA CONTRA O 'INSS' – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS 'ASTREINTES', ANTE A INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – MULTA COMINATÓRIA QUE, 'IN

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – DECISÃO QUE REDUZIU, DE OFÍCIO, O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA FIXADA CONTRA O 'INSS' – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS 'ASTREINTES', ANTE A INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – MULTA COMINATÓRIA QUE, 'IN CASU', DEVE SER EXCLUÍDA, DIANTE DO CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE REVISÃO DA BENESSE – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0255876-39.2012.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado MARIA HELENA
NASCIMENTO JUZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 25 de julho de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0255876-39.2012.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento n. 0255876-39.2012.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto 7a Vara Cível
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Agravada: Maria Helena Nascimento Juzo
VOTO No 16582
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO EM AÇÃO
REVISIONAL DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO DECISÃO QUE
REDUZIU, DE OFÍCIO, O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA
FIXADA CONTRA O 'INSS'
IRRESIGNAÇÃO DO RÉU

CABIMENTO

POSSIBILIDADE
DE
REVISÃO
DAS
'ASTREINTES', ANTE A INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO OU
COISA JULGADA
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
MULTA
COMINATÓRIA QUE, 'IN CASU', DEVE SER EXCLUÍDA,
DIANTE
DO
CUMPRIMENTO
TEMPESTIVO
DA
DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE REVISÃO DA BENESSE

PRECEDENTE DO STJ DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a decisão copiada a fls.179, que, na fase executiva de ação revisional de benefício
acidentário, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo INSS, reduzindo para
R$5.000,00 o valor da multa cominatória.
O réu executado, ora agravante, argui preliminar de
desnecessidade de pagamento das despesas com o porte de remessa e de retorno. No
mérito, sustenta, em suma, que a determinação judicial de implantação do benefício
reajustado foi cumprida tempestivamente, de modo que descabe a cobrança de multa por
suposta demora no atendimento da referida determinação. Afirma, ainda, que a execução
da multa lesa o patrimônio público e enriquece ilicitamente a segurada. Assevera, ademais,
ser inviável a cominação de multa contra a autarquia previdenciária. Por fim, pleiteia a
concessão de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo, instruído com as peças obrigatórias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0255876-39.2012.8.26.0000 -Voto no
3
isento de preparo.
Em 12.03.2013, esta C. Câmara não conheceu do recurso por
falta de recolhimento do porte de remessa e retorno (fls.201/210).
Foram opostos embargos de declaração pela autarquia
(fls.214/221), rejeitados pelo V. Acórdão de fls.224/233.
O
ente
autárquico
interpôs
Recursos
Extraordinário
(fls.237/251) e Especial (fls.253/256).
Contrarrazões a fls.259/262.
O C. Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso
Extraordinário, afastando a preliminar de deserção e determinando o retorno dos autos a
esta C. Corte para julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSS
(fls.294/296).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de execução de título judicial, consistente na multa
cominatória imposta ao ente público em razão de suposto descumprimento da
determinação judicial de implantação do benefício acidentário reajustado (fls.144 dos autos
deste agravo).
Devidamente citada, a autarquia apresentou impugnação
intempestiva (fls.172/175), alegando que cumpriu a determinação de revisão do benefício
acidentário no prazo fixado pelo Juízo de origem, o que, por si só, afastaria a execução da
multa cominatória.
Ato contínuo, e a despeito da intempestividade da
manifestação autárquica, o Juízo singular, de ofício, reduziu para R$5.000,00 o valor da
multa cominatória, ao fundamento de que o montante pretendido pela segurada a título de
multa era superior até mesmo ao valor principal cobrado nos autos da ação revisional de
benefício acidentário, rendendo ensejo à interposição do presente agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0255876-39.2012.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse panorama, nada obstante seja cabível a fixação de
astreintes mesmo contra pessoa jurídica de direito público, como in casu, não se pode
olvidar que a função precípua da multa cominatória é compelir o devedor a cumprir a
obrigação determinada pelo Juízo, fazendo-o compreender que o cumprimento voluntário
daquela é mais vantajoso que a conduta desidiosa, respeitando-se, porém, os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de enriquecimento sem causa do credor.
Ademais, sendo a Fazenda Pública o devedor, é certo que se
deve “atentar para a razoabilidade no uso dos meios coercitivos, pois a Administração,
jungida à legalidade, nem sempre exibe condições de atender, prontamente, as chamadas
'prestações positivas' resultantes dos comandos constitucionais. E ainda há que se
considerar que, por lastimável deficiência do ordenamento jurídico pátrio, a multa grava
o Erário, jamais o agente político ou o servidor com competência para praticar o ato,
pessoalmente, o que, no fundo, a torna inócua” (RJ314/104).
Assim, considerando que, na hipótese dos autos, o benefício
foi reajustado pelo ora agravante no prazo estipulado pelo Juízo de origem, conforme
devidamente demonstrado pelo ente público em suas razões recursais (fls.07 e 103), mostra-
se conveniente a exclusão das astreintes.
Mesmo porque, consoante entendimento sedimentado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, mediante a sistemática dos recursos repetitivos, a decisão que
fixa a multa cominatória não preclui e nem faz coisa julgada, podendo ser alterada a
qualquer tempo:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CADERNETA DE POUPANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXIBIÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
ASTREINTES.
DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC:
1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição,
incidental ou autônoma, de documento relativo a direito
disponível."
1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não
fazendo tampouco coisa julgada."
2. Caso concreto: Exclusão das astreintes.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0255876-39.2012.8.26.0000 -Voto no
5
(REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
Segunda Seção, j. 09.04.2014, DJe 11.04.2014)
Destarte, mostra-se impositiva a exclusão da multa
cominatória fixada em primeiro grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator